Tribunal: TJMT
Processo: 1017011-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LEONCIO VITORIO DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária no1031776-94.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada sob o fundamento de que as provas carreadas não são suficientes para o reconhecimento da incapacidade labora na fase inicial do processo.
Inconformado, aduz, em síntese, que “o auxílio-doença por acidente do trabalho NB: 630.409.650-3 foi concedido ao agravante, em decorrência de acidente ocorrido em 01/11/2019, no qual o agravante fraturou o calcâneo, conforme comunicação de acidente de trabalho – CAT emitida em 25/11/2019”. (id. 54089996)
Assevera que, no dia 19.07.19, o paciente deu entrada no hospital, tendo sido oportunamente realizada a cirurgia, conforme determinação judicial e, após as intervenções cirúrgicas, em 06.08.2019, o paciente obteve alta hospitalar.
Argumenta que “vinha percebendo o auxílio acidente NB: 540.770.088-0, desde 01/04/2010, ou seja, há mais de 9 anos, quando o segundo acidente ocorreu”, porém, após o segundo acidente, o benefício foi cessado sob a alegação de impossibilidade de cumulação de benefícios. (id. 54089996)
Diante disso, alega que “não há que se discutir quanto aos requisitos inerentes à sua concessão, sendo esses incontroversos, eis que o INSS já os reconheceu quando da concessão administrativa em 01/04/2010”. (id. 54089996)
Com essas considerações, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o restabelecimento imediato do benefício de auxílio-acidente NB: 540.770.088-0 em favor do agravante, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa diária.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Pois bem, após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal deve ser deferido.
Isto porque, nesta fase de cognição sumária, vislumbro o perigo de dano e a probabilidade do direito, haja vista que, em regra, é possível a cumulação de auxílio-acidente com auxílio doença previdenciário, quando não decorrer do mesmo acidente, conforme preconiza o art. 86, § 3o, da Lei 8.213/91, in verbis:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal formulado pelo LEONCIO VITORIO DE ASSIS, e, consequentemente, determino o imediato restabelecimento do benefício previdenciário, Auxilio Acidente NB: 540.770.088-0, concedido desde 01/04/2010.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhe-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora